Tribunal: TJMT
Processo: 1027862-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027862-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0001-55 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO AGRO LTDA - CNPJ: 41.930.451/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.673.312/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA LINDA FLORA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 54.153.266/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 792.874.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALVES DA SILVA - CNPJ: 54.308.478/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO BARTER. EXCLUSÃO DO CRÉDITO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação de crédito julgada improcedente,
sob o fundamento
de não
sujeição de créditos representados por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
n.º 204/2023 e 205/2023), reconhecendo a natureza extraconcursal dos títulos com base no art. 11 da Lei nº 8.929/94, e condenando o agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos representados por
CPRs
com liquidação física, emitidos em operação
barter
, devem ser considerados extraconcursais e, portanto, excluídos dos efeitos da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de improcedência da impugnação de crédito na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito representado por Cédula de Produto Rural com liquidação física, emitida em operação de
barter
— caracterizada pelo fornecimento antecipado de insumos pelo credor — não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção expressamente prevista no art. 11 da Lei nº 8.929/94, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece regra geral de sujeição de créditos à recuperação judicial, enquanto o art. 11 da Lei nº 8.929/94, por ser norma especial e posterior, institui exceção específica para créditos lastreados em
CPRs
com liquidação física, evidenciando relação de complementariedade entre os dispositivos.

A condenação em honorários advocatícios é cabível na impugnação de crédito em recuperação judicial, mesmo tratando-se de incidente processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O crédito representado por Cédula de Produto Rural com liquidação física, emitida em operação
barter
, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/94.

Não há antinomia entre o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e o art. 11 da Lei nº 8.929/94, pois este constitui exceção legal específica à regra geral de sujeição de créditos prevista na LREF.

São devidos honorários advocatícios em caso de improcedência da impugnação ao crédito na recuperação judicial, quando configurada pretensão resistida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de instrumento de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da impugnação de crédito n.º 1005170-70.2025.8.11.0003,
que julgou improcedente o pedido de sujeição dos créditos representados por Cédulas de Produto Rural –
CPRs
n.º 204/2023 e 205/2023,
mantendo a sua classificação como créditos extraconcursais, com fundamento no art. 11 da Lei n.º 8.929/94.
Também imputou ao agravante o pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela agravada.

O
agravante
sustenta
que referidas
CPRs
configuram créditos sujeitos aos efeitos do processo de soerguimento,
i
pois
garantidos por penhor rural,
devendo ser incluídos na classe II do quadro geral de credores.

Alega que a decisão agravada afronta os critérios hermenêuticos de especialidade e cronologia, tendo em vista que a Lei n.º 11.101/2005 deve prevalecer, na matéria de sujeição de créditos, sobre a norma prevista na legislação que disciplina a CPR.

Argumenta, ainda, que a exclusão dos créditos da recuperação compromete a isonomia entre credores e afronta o princípio da preservação da empresa.

Por fim, sob argumento de eventualidade, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença combatida, com fundamento no Tema Repetitivo n.º 1.250 do Superior Tribunal de Justiça
.

Contraminuta
no id 313656373.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do Recurso
quanto à matéria relativa à
extraconcursalidade
. Com relação aos honorários, apontou a ausência de
relevância
institucional para justificar a sua manifestação
.
(
id
321718887
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A Lei nº 14.112/2020, vigente desde 23.01.2021, promoveu importante reforma na Lei nº 11.101/2005 (LREF), e alterou também o art. 11 da Lei da CPR, conferindo-lhe a seguinte redação:

Art. 11.
Não
se
sujeitarão
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física,

em caso de antecipação parcial ou integral do preço,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

No caso concreto, as
CPRs
emitidas pelos recuperandos
(
204/2023 e
205/
2023
)

representam obrigações de entrega física de soja
, e conforme destacado pelo agravado, houve o fornecimento de insumos para utilização nas lavouras do recuperando (id 188298085, 1º grau)
. Dessa
forma, referidos
créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se enquadrarem na exceção legal expressamente prevista (art. 11 da Lei 8.929/1994).

E, ao contrário do que afirma o agravante,
não se
verifica antinomia entre os dispositivos legais do art. 49 da LRFE e o art. 11 da Lei 8.9229/94, mas sim uma relação de complementariedade.

A Lei nº 11.101/2005 estabelece a regra geral de sujeição dos créditos ao processo de recuperação judicial. Por sua vez, a Lei nº 8.929/1994, na redação conferida pela Lei nº 14.112/2020 — esta, inclusive, posterior à Lei de Recuperação Judicial —, instituiu exceção específica para os créditos vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, no contexto de operações de
barter
.

Em recente decisão, o STJ manifestou-se no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. OPERAÇÃO BARTER. CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALTERAÇÃO. LEI Nº 8.929/1994. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECURAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS. EXECUÇÃO. ENTREGA DE COISA INCERTA.
CONVERSÃO. QUANTIA CERTA. IRRELEVÂNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se o pedido de conversão da execução aparelhada com cédula de crédito rural para execução por quantia certa implica a renúncia da garantia (penhor agrícola), acarretando a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial; (
iii
) se o crédito decorrente de cédula de produto rural representativa de operação
Barter
emitida antes da entrada em vigor da Lei nº 14.122/2020 se submete ou não aos efeitos da recuperação judicial, (
iv
) se na impugnação de crédito em que a discussão está limitada a definir a
concursalidade
do crédito, são devidos honorários advocatícios com base no proveito econômico.

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

3.
Operação
Barter
é o negócio jurídico em que o credor fornece insumos para viabilizar a atividade agrícola e recebe como pagamento o produto agrícola, sendo representada por cédula de produto rural (CPR).

4.
Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 na Lei nº 8.929/1994, o crédito representado em CPR será excluído dos efeitos da recuperação judicial se: (i) a CPR tiver liquidação física; (
ii
) a CPR for representativa de operação
Barter
(adiantamento dos insumos), e (
iii
) o inadimplemento da obrigação representada no título não decorrer de caso fortuito ou força maior.

5. O fato de o produto agrícola não mais existir no patrimônio do devedor, de modo que o credor passe a exigir o correspondente em quantia, não afasta a
extraconcursalidade
do crédito.

6. A Lei nº 14.112/2020 incide de imediato nos processos pendentes, com as ressalvas constantes dos incisos I a IV, do artigo 5º, § 1º, que somente são aplicáveis às recuperações judiciais ajuizadas após a sua vigência, como na hipótese dos autos.

7.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.178.558/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Dada a relevância da matéria, cumpre transcrever as razões de decidir expendidas no aludido Recurso Especial, no tocante à caracterização da
extraconcursalidade
da Cédula de Produto Rural (CPR) emitida no âmbito de operação de
barter
.

Com efeito, a Lei nº 14.112/2020 buscou regulamentar a recuperação
judicial do produtor rural, alterando a Lei nº 11.101/2005, especialmente os artigos
48 e 49, determinando que a comprovação dos 2 (dois) anos de atividade rural pela
pessoa física poderia ser
feito
por documentos próprios do produtor rural (Livro Caixa
do Produtor Rural, Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física e balanço
patrimonial).

Estabeleceu, ainda, que somente estão sujeitos aos efeitos da recuperação
judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural, discriminados
nos referidos documentos, excluindo aqueles decorrentes de aquisição de
propriedades rurais, ou de recursos controlados e abrangidos nos termos dos artigos
14 e 21 da Lei nº 4.829/1965.

Alterou, ademais, o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994, que passou a dispor
que "não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias
cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou
integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos
(
barter
)...".

É possível constatar, assim, que foram promovidas diversas alterações na
legislação para compatibilizar a recuperação judicial dos produtores rurais com as
relações travadas no ambiente do agronegócio, buscando resguardar a segurança dos
investidores que adquirem produtos agrícolas a partir do financiamento
do plantio
,

Sob essa perspectiva, não há como concluir pela existência de antinomia
entre os artigos 11 da Lei nº 8.929/1994 e 49 da Lei nº 11.101/2005 como
entenderam as instâncias de origem.

O artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 constitui uma
exceção ao artigo 49 da LREF, assim como ocorre no caso do crédito fiscal, em que o
artigo 187 do Código Tributário Nacional prevê que a cobrança do crédito tributário
não se sujeita ao concurso de credores ou a habilitação na recuperação judicial e na
falência.

Como se vê, o legislador expressamente excluiu o crédito representado

na Cédula de Produto Rural Física e as garantias a ela vinculadas, com antecipação

total ou parcial do preço, assim como as que resultem de permuta (Operação
Barter
)

dos efeitos da recuperação judicial do produtor rural.

Nessas hipóteses, requerida a recuperação judicial pelo devedor, o credor

estará excluído da recuperação judicial, salvo se o cumprimento do contrato estiver

obstado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Com relação aos honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito apresentada em Recuperação Judicial, diante da multiplicidade de recursos sobre a matéria perante o STJ, a Segunda Seção daquela Corte afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida: "se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
em caso de acolhimento do incidente de impugnação
ao crédito nas ações de recuperação judicial e falência".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, suspendeu-se a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.

De todo modo, como
visto, o
referido Tema sequer se aplicaria ao caso concreto, pois houve a rejeição da Impugnação apresentada, e não o seu acolhimento.

Por outro lado, não se ignora o Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

No entanto, o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, até o momento, é de que são devidos honorários advocatícios pela parte vencida quando configurada a litigiosidade na Impugnação ou Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial, ainda que se trate de mero incidente. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso. Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 11% do proveito
econômico
obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025